Tribunal: TJSP
Processo: 1018801-06.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Autora aposentada demitida. Manutenção do plano de saúde coletivo da empregadora nas mesmas condições que gozava na ativa. Admissibilidade. Associação prestadora de serviços de saúde. Irrelevância da estrutura jurídica adotada pela ré, pois não elide as normas protetivas da Lei 9.656/98. Incidência do artigo 31 da Lei no 9.656/98 que determina paridade de tratamento entre

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Autora aposentada demitida. Manutenção do plano de saúde coletivo da empregadora nas mesmas condições que gozava na ativa. Admissibilidade. Associação prestadora de serviços de saúde. Irrelevância da estrutura jurídica adotada pela ré, pois não elide as normas protetivas da Lei 9.656/98. Incidência do artigo 31 da Lei no 9.656/98 que determina paridade de tratamento entre empregados ativos e inativos. Entendimento firmado pelo STJ por julgamento em regime de casos repetitivos, Tema 1.034, enunciado "b". Condição de associada se confunde com a própria condição de beneficiária do plano mantido pela antiga empregadora. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido.